Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração (ID 48601609) como agravo interno, tendo em vista que a questão tangencia, inclusive, o Tema Repetitivo n.° 1.180 do Superior Tribunal de Justiça. Dada a ausência de determinação de sobrestamento pela Corte Cidadã, INTIME-SE a parte embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente suas razões, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação do agravante, nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo satisfeito, com a reautuação do processo para agravo interno, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora